Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-18.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Alegação de nulidade de tarifas cobradas em contrato de financiamento com pedido de restituição de valores. Outra ação anteriormente proposta, em 08/05/2014, sob processo de n. 1001830-68.2014.8.26.0462 em relação ao mesmo contrato e com mesmo pleito, com respectivo trânsito em julgado em 26/08/2016. Presente ação proposta em 07/05/2015 e julgada em 13/01/2020. Anterior trânsito em

Ementa:
Apelação. Alegação de nulidade de tarifas cobradas em contrato de financiamento com pedido de restituição de valores. Outra ação anteriormente proposta, em 08/05/2014, sob processo de n. 1001830-68.2014.8.26.0462 em relação ao mesmo contrato e com mesmo pleito, com respectivo trânsito em julgado em 26/08/2016. Presente ação proposta em 07/05/2015 e julgada em 13/01/2020. Anterior trânsito em julgado. Nulidade da r. sentença recorrida reconhecida de ofício.
Nulificação da r. sentença, de ofício, com imposição ao apelado das penalidades por litigância de má-fé.